Tribunal: TJES
Processo: 0026037-15.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026037-15.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
ERRO MATERIAL SANADO –
OMISSÃO

–
INEXISTENTE –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–

PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O equívoco constante no acórdão que relata processo estranho ao presente é vício material, passível de retificação.

3.
A matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para suprir o erro material, por unanimidade.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELHA
Ç
O IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA
contra v. acórdão (id. 9225186), que, nos autos da apelação, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 9511248), a parte embargante alega, em síntese, que o relatório do processo possui erro material, por conter nome de partes estranhas à lide e que o acórdão possui omissões quanto às teses alegadas no recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 9997564 pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi redistribuído à minha relatoria, em decorrência da regra do art. 288, §2º, do Regimento Interno deste e.TJES.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL

Nº:
0026037-15.2012.8.08.0012

EMBARGA
NTE: TELHA
Ç
O IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA

EMBARG
AD
A
: JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELHA
Ç
O IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO LTDA
contra v. acórdão (id. 9225186), que, nos autos da apelação, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 9511248), a parte embargante alega, em síntese, que o relatório do processo possui erro material, por conter nome de partes estranhas à lide e que o acórdão possui omissões quanto às teses alegadas no recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 9997564 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Inicialmente, necessário retificar o erro material constante no acórdão de id. 9225186, na parte do relatório, tendo em vista que se refere a processo estranho ao presente.

Assim, onde se lê:

“Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença id 8031764, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 11.124,76 (onze mil, cento e vinte quatro reais e setenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (16.11.2016) até a citação, a partir de quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC.

Pelo recurso de apelação id 8031766, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) ter sido omissa a sentença quanto à alegação de prescrição do direito autoral, (b) que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (c) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (d) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8031770), por meio das quais infirma as alegações tecidas na peça recursal e pugna pelo seu desprovimento.”

Leia-se:

“Cuidam os autos de “ação monitória” ajuizada por TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de JORCAL - ELEMENTOS METALICOS S/A (nova denominação de Solesa Soluções Estruturais S/A), por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 654.543,44 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Pela sentença de fls. 587/588, a MMª. Juíza de Direito a quo acolheu os embargos monitórios opostos pela Apelada e julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA interpôs recurso de apelação (fls. 614/626), por meio do qual alega, em síntese, (a) que a prova dos autos, notadamente a testemunhal, demonstra a efetiva entrega dos produtos comercializados com a Apelada e (b) que os produtos fornecidos, apontados como defeituosos, representariam número ínfimo em relação ao total fornecido, e que os supostos problemas apresentados, na realidade, decorrem de falhas na instalação dos produtos, que era de responsabilidade do cliente e não da Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 620/627, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso.”

Superada tal questão, em relação às alegadas omissões, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nessa linha, não há omissão a ser sanada porque no julgamento colegiado, em cotejo com o acervo probatório, concluiu-se, mediante suficiente e adequada fundamentação, restou demonstrado que os valores supostamente pendentes de pagamento pela apelada/embargada foram adimplidos pelo consórcio de empresas que prestaram serviços ao cliente final (Volkswagen), de modo a afastar o suposto direito de crédito pretendido nos presentes autos.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável, porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para suprir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 05.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.